Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE NEUROBLASTOMA. MEDICAMENTO BETADINUTUXIMABE. FÁRMACO. PACIENTE MENOR DE 18 ANOS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA USO SEGUNDO O PRECEITUADO (Lei n. 8.080/90). NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO E NECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. POSTULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO PARA ASSEGURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas do paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional.
4. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde - SUS -, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
5. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada.
6. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova tempestivamente postulada pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, destinando-se a corroborar o direito que invocara de ser-lhe assegurado o fornecimento de medicamento licenciado mas não incorporado ao sistema do SUS mediante realização dos pressupostos para essa resolução, a resolução antecipada da lide com o indeferimento da dilação probatória consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando rejeitado o pedido sob o prisma de que não aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.